Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS CONDOMINIAIS. COISA JULGADA. RECONVENÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese cuida da cobrança dos valores devidos ao condomínio anteriormente à aquisição do bem imóvel. 1.1. Impugnação fundada na coisa julgada relativa à declaração de inexistência de relação jurídica anterior à data aquisição do bem imóvel e na existência de declaração de quitação emitida pelo condomínio. 1.2. Pretende-se saber ainda se é devida a pretendida condenação por litigância de má-fé e se merece acolhimento a pretensão ao recebimento de indenização por danos morais.
2. A questão que foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada não pode ser objeto de nova discussão judicial, devendo nesse caso ser acolhida a preliminar de coisa julgada com a extinção do respectivo capítulo da sentença nos moldes do art. 485, inc. V, do CPC.
3. A denunciação da lide promove a ampliação do número de relações jurídicas processuais e de pretensões deduzidas nos autos do processo. O resultado do processo principal é que determinará a exigibilidade da pretensão a ser deduzida em eventual ação de regresso. José Roberto dos Santos Bedaque, ao discorrer a respeito da posição ocupada pelo denunciado, assim também leciona: “Uma das partes denuncia a lide a alguém, que passará a ocupar, simultaneamente, a posição de assistente na demanda originária e réu na denunciação. Como o denunciado está vinculado, no plano substancial, apenas ao denunciante, continuam inalterados os polos da ação proposta inicialmente. Com a denunciação insere-se no processo outra relação jurídica material, de que fazem parte o denunciante e o denunciado. Como este último tem interesse na vitória do denunciante na outra demanda, o que implica inexistência do direito de regresso, atuará como assistente dele. Concomitantemente, será réu na denunciação.” (...) “Nesses casos, pois, o titular de eventual direito de regresso pleiteia tutela condenatória contra o obrigado, que ainda não praticou qualquer ato lesivo a esse direito. De fato, antes de reconhecida a situação de direito material de que decorre o direito de regresso, não se pode considerá-lo exigível. Se deduzida essa mesma pretensão em sede autônoma, o autor seria considerado carecedor da ação, por ausência de interesse processual. Não teria ele necessidade da tutela jurisdicional condenatória, pois ainda não configurada a resistência do devedor em adimplir espontaneamente a obrigação. Não obstante isso, à luz do princípio da economia processual, admite-se seja o pedido formulado em processo, cujo resultado determinará a própria exigibilidade do suposto direito de regresso. (omissis). Além da economia processual, a denunciação da lide confere ao denunciante outra vantagem: evita possível contradição de julgamentos. Caso formule pretensão autônoma, o juiz não estará vinculado ao resultado do primeiro processo. (omissis). Em síntese, como a motivação da sentença proferida no primeiro processo não estará coberta pela coisa julgada (art. 469), o segundo juiz está livre para dela discordar, decidindo pela improcedência do pedido. Essa contradição entre os fundamentos das duas sentenças é evitada com a denunciação da lide.”(Código de Processo Civil Interpretado. Coord. Antônio Carlos Marcato São Paulo: Atlas, 2005, p. 179-181).
4. Na presente hipótese, em razão dos efeitos da coisa julgada do provimento jurisdicional que declarou inexigíveis as parcelas devidas ao condomínio, a questão não poderia ter sido novamente submetida à deliberação judicial contra a mesma parte. Ademais, a pretensão exercida em sede de reconvenção diz respeito a objeto distinto da ação principal e se refere à condenação ao pagamento de danos morais em decorrência da prática cobrança indevida. 4.1. O art. 126 do CPC é claro ao fixar os momentos processuais específicos para que o autor ou o réu formulem requerimento de denunciação da lide.
5. É possível requerer a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, ocasião em que o recorrente fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. Isso não obstante, os efeitos desse benefício, deferido em sede recursal, não popdem alcançar os efeitos produzidos por atos processuais pretéritos.
6. No caso em deslinde verifica-se que ocorreu preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, pois o interesse na concessão da gratuidade de justiça esgotou-se no instante em que o recorrente espontaneamente recolheu as custas iniciais. Pressupõe-se que o apelante, por alguma razão, entendeu que passou a ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Logo, a mencionada conduta é contraditória em relação ao pretendido reconhecimento da hipossuficiência e fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça.
7. O art. 80 do CPC prevê as hipóteses de admissibilidade de cominação de multa por litigância de má-fé. 7.1. Como a fixação dessa reprimenda deve observar a regra prevista no art. 81, § 2o, do CPC, a fixção da multa respectiva em R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se proporcional à gravidade da conduta em exame, razão pela qual deve ser mantida.
8. As circunstâncias e os dissabores experimentados pela reconvinda, ora recorrente, evidenciam terem ocorrido, de fato, os danos morais alegados, razão pela qual deve haver a subsequente condenação da demandada a promover a devida reparação. 8.1. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento do ofendido. 8.2. Devidamente sopesados esses requisitos, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado para essa finalidade.
9. Apelação interposta pelo reconvindo conhecido em parte e desprovida. Recurso adesivo interposto pela reconvinte conhecido e desprovido.